Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
1. Em conformidade com o artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação terá efeito somente devolutivo. 1.1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
2. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A conduta diligente da instituição bancária em mitigar os efeitos de falha em operação bancária, causando danos à honra objetiva e subjetiva da vítima deve ser levada em conta na fixação da reparação. 3.1 Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida. Recurso provido. Honorários recursais mantidos.